Tribunal: TJSP
Processo: 2141931-54.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
1. Habeas Corpus. Furto qualificado, resistência e corrupção de menores. Pretensão voltada primordialmente à revogação da custódia cautelar, tangenciando hipótese de trancamento da ação penal pelo reconhecimento de furto famélico e aplicação do princípio da insignificância. Alegação, ademais, de que o paciente sofreu tortura quando da prisão efetuada por policiais militares. Procedência em parte

Ementa:
1. Habeas Corpus. Furto qualificado, resistência e corrupção de menores. Pretensão voltada primordialmente à revogação da custódia cautelar, tangenciando hipótese de trancamento da ação penal pelo reconhecimento de furto famélico e aplicação do princípio da insignificância. Alegação, ademais, de que o paciente sofreu tortura quando da prisão efetuada por policiais militares. Procedência em parte do pedido.
2. Hipótese em que, globalmente considerada, a "res furtiva" foi avaliada em pouco mais de quinhentos reais e dentre os produtos visados havia diversos recipientes contendo bebida alcoólica, o que, ao menos nesta sede de cognição sumária, impede o reconhecimento de furto famélico e a aplicação do princípio da insignificância.
3. Em que pese responda o paciente pela prática de três delitos e haja indícios de autoria e materialidade, afora documentos indicando que se trata de reincidente pela anterior prática de roubo, há particularidades que autorizam a revogação da custódia, a saber, o ofendido, em seu depoimento extrajudicial, não deixou claro se o paciente agiu em comparsaria com o corréu e um adolescente. Ao revés, disse que não ingressaram juntos no estabelecimento comercial. Não deixou claro, ainda, se saíram juntos na mesma direção, mas é possível que não, porque policiais detiveram o paciente em um local e policiais de outra guarnição detiveram os demais agentes em local completamente diverso. Diante das peculiaridades destacadas, assoma a possibilidade de excesso de acusação ao se imputar crime de furto na modalidade qualificada (concurso de pessoas) e ao se imputar o delito de corrupção de menores. A custódia cautelar, nesse cenário, afigura-se desproporcional. Nesta linha, urge ponderar que o delito de resistência, que é apenado com detenção, que sempre desafia análise tendo-se em mente o anseio natural do ser humano de preservar seu status libertatis e do qual, ao que se tem, não restou qualquer lesão aos policiais, o delito de resistência, dizia, não pode representar óbice à soltura do paciente.
4. Considerações adicionais necessárias, a propósito da veemente alegação da Defesa no sentido de que o paciente foi torturado pelos policiais militares que o detiveram e que a isso a Magistrada prolatora da decisão guerreada manteve-se insensível. Conforme esclarecido pela MMa Juíza em suas informações, ao tempo da decisão que homologou a prisão em flagrante não se tinha conhecimento de imagens gravadas no interior de estabelecimento hospitalar, das quais se depreende que o paciente foi algemado e amarrado com cordas enquanto era carregado pelos policiais que o detiveram. Anotou em sua decisão que inexistia indícios de tortura ou maus tratos sobretudo porque, em audiência de custódia, ele, paciente, "respondeu negativamente quando expressamente inquirido se possuía reclamações quanto ao tratamento dispensado pelos policiais". Depois que a impactante gravação veio à tona, providenciou-se sua juntada aos autos, bem como a vinda de outras gravações, a saber, aquela feita pelas câmeras acopladas aos uniformes dos policiais e pela câmera de vigilância de edifício situado próximo ao local da prisão. Além disso, oficiou-se à Justiça Militar e à Corregedoria da Polícia Militar para eventual apuração de transgressão na atuação dos policiais. Em suma, assoma a conclusão de que o caso tem sido tratado com a devida serenidade, não se podendo perder de vista os limites da imputação constante da inicial acusatória. Não se pode ir além, sob pena de se vulnerar tanto as garantias constitucionais dos policiais como a garantia de reserva de jurisdição, caso a conduta deles venha a ser apurada em outro processo na esfera penal.
5. Ordem concedida em parte, para revogar a custódia cautelar, com considerações.